Tribunal: TJBA
Processo: 8006178-17.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006178-17.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONATAS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003 PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. AFASTADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICARAM A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E DA BUSCA REALIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOA. ARTIGO 28, DA LEI 11343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DA PRISÃO DEMONSTRA A MERCANCIA, CONSIDERANDO A DIVERSIDADE, NATUREZA E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXERCÍCIO HABITUAL DE ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Versam os autos sobre Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JONATAS SANTOS DA SILVA,
irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº
8006178-17.2023.8.05.0191
, que o considerou incurso nas sanções dos aos artigos 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e 14 da Lei n° 10.826/03 (tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido), imputando-lhe uma pena total definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época do fato.

2. Narrou a denúncia que “no dia 25 de setembro de 2023, na Rua Elba Cassandra, Centro, Glória/BA, o denunciado, mediante vontade livre e consciente, possuía drogas e portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal.” Consta, ainda, da inicial acusatória que “
no dia supramencionado, policiais militares foram informados pela SOINT – Seção de Operação de Inteligência – que dois indivíduos estariam traficando drogas na Rua Elba Cassandra, Centro, Glória/BA. (...) Chegando no local, a equipe policial visualizou dois indivíduos e estes, ao verem os policiais, tentaram empreender fuga pelo terreno que ficava ao lado. Um indivíduo conseguiu fugir, mas o outro foi capturado, sendo posteriormente identificado como a pessoa do denunciado. Acrescentou a exordial que “Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado 01 (uma) arma de fogo, da marca Smith & Wesson, de fabricação americana, modelo não identificado, calibre.32, n. de série 415574, com 02 (duas) munições intactas e com capacidade para seis cartuchos; 02 (dois) papelotes de cocaína; 109g (cento e nove gramas) de maconha prensada; 01 (uma) lanterna; 01 (um) cartão de crédito; quatro moedas de R$ 1,00 (um real) e; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung.”

3. Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum
, sob o prisma dos seguintes argumentos: I) Nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Ausência de fundada suspeita. Violência policial. Prova resultante da diligência ilícita; II) Desclassificação para o crime de uso pessoal – art. 28 da Lei de Drogas. III) Subsidiariamente, modificar a dosimetria da pena, para determinar a aplicação de tráfico privilegiado – art. 33, §4ºda Lei 11.343/2006. IV) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4. A busca pessoal a que o Recorrente foi submetido, ao contrário do que afirma a defesa, não teve embasamento em critérios puramente subjetivos. Fundou-se no fato de os policiais militares, após denúncia encaminhada ao setor de inteligência e informação da Polícia, avistarem o Acusado e outro indivíduo não identificado, em um terreno baldio, na via pública, local já conhecido por ser utilizado para a traficância. Soma-se a este, o fato de que o apelante e o outro indivíduo tentaram empreender fuga, tendo a guarnição conseguido deter o acusado, encontrando em seu poder drogas proibidas e uma arma de fogo apta ao uso. Materialidade delitiva, portanto, devidamente comprovada nos exames toxicológicos provisório e definitivo e laudo de exibição e apreensão, e perícia à arma de fogo, todos constantes dos autos.

5. Por sua vez, a autoria delitiva também restou efetivamente esclarecida, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas, que participaram do flagrante, não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição. A título ilustrativo, transcrevem-se os depoimentos dos agentes policiais que participaram do flagrante: Sargento da PMBA Edson Soares Sá:
“(...)Que participou da Prisão em Flagrante do Réu; (...) Que já conhecia o Réu; (...) Que não possuía inimizade com o Réu; (...) Que no dia do ocorrido recebeu informação da SOINT que no local teria dois elementos praticando tráfico de droga(..)] Que ao chegar ao local avistou dois elementos que tentaram evadir, que um teve êxito e outro não, e na abordagem foi encontrada a arma, munições intactas, às drogas, pequena quantia de dinheiro e o celular; Que a droga era cocaína, maconha e umas 2/3 pedras de crack (...) Afirma que o Réu disse que a arma foi produto do tráfico, para se defender, pois estava tentando se levantar novamente, e estava sendo ameaçado; (...) Que a região é conhecida por venda de droga; (...)Afirma que já ouviu falar sobre o Réu, por tráfico, porte de ilegal de arma e outros delitos, e outras passagens na polícia; (...) Que o Réu, não resistiu à prisão; (...) Que o Réu foi preso no terreno baldio, localizado na rua Elba Cassandra, que o material encontrado estava em posse do Réu; Que a arma estava com ele, no corpo; (...)”.
Sargento da PMBA Edvaldo Sinfrônio da Silva:
“(...) Que participou da Prisão em Flagrante do Réu; (...) Que já conhecia o Réu; (...) Que não possuía inimizade com o Réu; (...) Que no dia do ocorrido recebeu informação da SOINT que lá em Gloria teria dois elementos vendendo droga; (...) Que ao chegar ao chegar em Gloria, manteve contato com Dr. Bacelar e foram em diligencia tentar localizar os indivíduos; (...) Que avistou dois elementos que tentaram evadir, que um teve êxito e outro não, e na abordagem o Réu estava em posse, de um revolve, pequena quantia de maconha, e com duas pedrinhas de crack; (...) Afirma que o Réu disse que a arma era para se de fender, pois estava com medo dos inimigos; Que ele era conhecido por ser traficante; Que não conhece região por tanto não pode afirmar que é um local conhecido por venda de droga; [...] Que no momento da prisão não teve outras testemunhas; Que a abordagem foi feita no terreno; Que o material apreendido estava com ele;”.

6. Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Precedentes jurisprudenciais. Contrariamente, as declarações prestadas em juízo pelo Apelante não se mostraram credíveis para invalidar a prova testemunhal, por não encontrarem quaisquer lastros que indiciem sua veracidade.

7. Já no que diz respeito à alegação de nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas suspeitas, o que se depreende dos fólios é que o flagrante do acusado e apreensão dos objetos ilícitos se deu na via pública, em um terreno baldio, não tendo o acusado logrado demonstrar sequer a existência de busca domiciliar.

6. Também não houve prova da existência de excesso de força policial, conforme se infere do laudo de exame de lesões corporais que repousa nos autos, que sinaliza que o apelante não sofreu lesões aparentes em decorrência do flagrante (67235501 fls. 40/41).

7. Portanto, afastada a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, em razão de suposta nulidade das buscas pessoal e domiciliar, por ausência de justa causa.

8. Por sua vez,
depreende-se a impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, haja vista, nos presentes autos, existirem fatores que, conjugados, levam à conclusão de que o Recorrente se dedica profissionalmente à venda de drogas ilícitas, não sendo o material apreendido exclusivamente para uso pessoal. Exemplifica-se: a) as declarações das testemunhas sobre a habitualidade da traficância pelo acusado; b) local e circunstâncias do flagrante, encontrando-se o paciente portando arma de fogo; c) variedade e quantidade de drogas apreendidas, uma espécie das quais o acusado afirmou em juízo não fazer uso; d) o Apelante responder a outras ações penais cujos delitos apurados possuem a mesma natureza do ora analisado, tráfico de drogas.

9. A presunção relativa reconhecida na tese firmada no tema 506/STF não se aplica ao presente caso, uma vez que foi apreendido com o acusado, não apenas maconha, cuja quantidade excede a 40g, mas também com cocaína. Além disso, como já salientado anteriormente, as demais circunstâncias do flagrante militariam para o afastamento da presunção relativa.

10. No pertinente à aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a prova dos autos demonstra que o apelante tinha a traficância como meio de vida. Ele era, repita-se, conhecido na região
pela prática de crimes de tráfico de drogas ilícitas, de posse de arma de fogo e por delitos contra o patrimônio.
É parte em inúmeros processos judiciais, dois referentes a atos infracionais, cuja condenação já transitou em julgado, alguns com condenação, sem trânsito em julgado e, ainda, outros em que se encontram em fase de instrução processual.

11. Finalmente, não se encontram presentes os requisitos do art. 44 do CP, para autorizar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o apelante está condenado a uma pena total de 7 (sete) anos de reclusão.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8006178-17.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante
JONATAS SANTOS DA SILVA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça